Tribunal: TJMT
Processo: 1023354-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023354-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JAIRA NUNES COSTA - CPF: 058.654.451-89 (RECORRENTE), RAFAEL SOUZA GONDIM - CPF: 037.426.651-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA MESMO APÓS ACORDO FIRMADO ATRAVÉS DO PROCON. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Dever de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, ante a ausência de legalidade da cobrança.

A cobrança indevida, por si só, não caracteriza automaticamente dano moral, mas pode ensejá-lo quando extrapola o mero aborrecimento e revela descaso ou constrangimento relevante ao consumidor.

No caso concreto, restou comprovado que a parte autora sofreu cobranças indevidas, e que a empresa se comprometeu formalmente, em procedimento administrativo no PROCON a cancelar as mesmas, contudo, continuou a proceder as cobranças.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para:

a)

DETERMINAR que a promovida cesse imediatamente a cobrança mensal dos valores a título de “parcelamento de débitos” referentes às faturas questionadas, sob pena de multa fixa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais);

b)

CONDENAR a parte promovida a pagar a parte promovente o valor de R$ 150,18 (cento e cinquenta reais e dezoito centavos), a título de dano material, corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), desde o desembolso e juros de mora será índice da Taxa Legal de juros (art. 406, § 1o do CC), a partir da citação válida, calculada pelo Banco Central Do Brasil, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe os artigos 54 e 55, caput, da Lei n. 9.099/95. [...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que a Reclamada seja condenada a restituir o valor pago na forma dobrada, bem como danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a Reclamada deve ser condenada a restituir o Autor na forma dobrada e danos morais, em razão de cobrança indevida de faturas de energia elétrica referentes ao mês de outubro de 2024, que persistiram mesmo após acordo firmado entre as partes perante o PROCON/Cuiabá para o cancelamento da multa aplicada.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Analisando os autos, muito embora a parte promovida afirme que a fatura de energia elétrica discutida foi devidamente cancelada e baixada, verifica-se que ainda consta nos autos a cobrança do parcelamento nas faturas vincendas (ID ́s. no 189732570, 189732572 e 189732573).

Ademais, conforme o histórico anexado pela própria promovida, sob o ID no 195424797, há registro de três faturas referentes ao mês de outubro de 2024, nos valores de R$ 299,17, R$ 264,00 e R$ 291,96, correspondentes a consumos de 315 kWh, 301 kWh e 308 kWh, respectivamente, o que demonstra a cobrança indevida no mês de outubro e a manutenção da cobrança contestada.

Aliás, a promovida não comprovou a legalidade do parcelamento constante nas faturas apresentadas, tampouco apresentou documentos que justifiquem a manutenção dos valores cobrados.

[...]

Deste modo, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Todavia, especificamente no que concerne à reparação do dano moral, tenho pelo seu indeferimento, pois o mero descumprimento contratual não dá ensejo ao dano moral.

[...]

Há que se dizer ainda, que os danos morais devem se restringir àquelas situações de sofrimento, angústia, em evidente afronta aos direitos da personalidade. Sua caracterização ante os meros dissabores da vida de relação acabaria por banalizar o instituto.

No caso, não restou configurada a tentativa de resolver a questão na via administrativa, uma vez que a promovente não descreveu número de protocolo, não juntou tela sistêmica da reclamação e não formalizou reclamação administrativa junto ao Procon para restituição dos valores após o descumprimento do acordo.

Dessa forma, entendo que os transtornos suportados pela parte promovente não ultrapassaram o mero incômodo, não configurando violação significativa aos seus direitos de personalidade.

Isto posto, rejeito o pedido de indenização por danos morais.

[...]”

Conforme pontuado na sentença, a empresa reclamada deixou de anexar aos autos documentos que comprovem o cancelamento das cobranças após acordo realizado no PROCON.

Desse modo, a empresa não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, especialmente pelas disposições do CDC, logo, restam preenchidos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil objetiva: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Com isso, a ausência de elementos probatórios aptos a subsidiar as cobranças conduz ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, em decorrência da obrigação objetiva imposta, de modo que a empresa responde pelos danos, independente da existência de culpa ou dolo.

Assim, entendo que deve a Reclamada ser compelida a restituir em dobro os valores pagos pela parte autora.

Na mesma dicção:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO ATÍPICO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que reconheceu a inexistência de débitos relativos às faturas de fevereiro e março de 2025, determinou a reemissão com base na média de consumo dos seis meses anteriores, condenou a concessionária de energia elétrica à restituição, em dobro, da diferença paga indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente argui incompetência do Juizado por necessidade de perícia, regularidade do faturamento, inexistência de dano moral e redução do quantum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a competência do Juizado Especial diante da alegada necessidade de prova pericial; (ii) analisar a legalidade do faturamento contestado; (iii) apurar a responsabilidade da concessionária por danos morais; (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de compensação extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de necessidade de perícia não procede, pois a própria concessionária realizou vistoria e inspeção técnica, mas não apresentou os respectivos resultados, atraindo para si o ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC, sem justificar a necessidade de instrução complexa.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, sendo cabível a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

A concessionária não comprovou a regularidade das cobranças relativas às faturas de fevereiro e março de 2025, marcadas por consumo atípico e acréscimos incompatíveis com o histórico da unidade, tampouco justificou os lançamentos de acertos e compensações.

Comprovada a falha na prestação do serviço, é devida a restituição do valor indevidamente cobrado, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, tendo em vista a ausência de justificativa plausível e a omissão da empresa em apresentar a apuração técnica dos valores.

O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da cobrança excessiva e tentativa frustrada de resolução administrativa, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência e pela Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do TJMT.

O valor fixado a título de compensação por danos morais deve ser reduzido para observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla função reparatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de apresentação dos resultados técnicos de vistoria e inspeção afasta a alegação de complexidade e confirma a competência do Juizado Especial.

A cobrança de consumo atípico e desproporcional, sem justificativa técnica ou apuração fundamentada, caracteriza falha na prestação do serviço essencial.

A restituição em dobro do valor pago indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança indevida, somada à falta de solução administrativa, caracteriza dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve observar o método bifásico, atendendo à razoabilidade e à proporcionalidade, sem proporcionar enriquecimento indevido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, § único; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 21.09.2011, DJe 21.09.2011; TJMT, Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015; Conclusão no 1 das Turmas Recursais de MT.

(N.U 1022224-55.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 07/10/2025)

Relativo ao pleito de danos morais, grosso modo, a mera cobrança indevida, por si só, não rende ensejo à espécie, mas pode ensejá-lo quando extrapola o mero aborrecimento e revela descaso ou constrangimento relevante ao consumidor.

No presente caso, diante da tentativa frustrada de resolução administrativa e ainda, do descumprimento do acordo firmado no PROCON, configura descumprimento do dever de boa-fé e reiteração da conduta lesiva, o que justifica o reconhecimento do dano moral.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. COBRANÇA INDEVIDA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso cível interposto contra sentença homologatória de projeto elaborado por juiz leigo, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar o refaturamento da fatura de energia elétrica do mês de novembro de 2022, com base na média dos doze ciclos anteriores, referente à unidade consumidora de titularidade da autora. A sentença, contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A recorrente pugna, em sede recursal, pelo reconhecimento e arbitramento da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança acima da média de consumo, aliada à tentativa infrutífera de solução administrativa pela consumidora, configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tentativa administrativa de solução do problema, sem resposta adequada da empresa, revela descaso e desídia, extrapolando o mero dissabor do cotidiano e configurando ofensa aos direitos da personalidade do consumidor.

A jurisprudência da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso admite a configuração de dano moral nas hipóteses de cobrança indevida ou má prestação de serviço somadas à ineficácia na via administrativa.

O dano moral, na hipótese, é in re ipsa, ou seja, decorre da própria conduta lesiva da fornecedora, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de indenização observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo ao mesmo tempo, como compensação à vítima e desestímulo à repetição da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de consumo atípico de energia elétrica, somada à falta de solução administrativa, caracteriza dano moral indenizável.

O dano moral decorrente de cobrança indevida é in re ipsa, dispensando a comprovação específica do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, 14 e 22; CC, art. 186; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CC, art. 406, § 1o, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: CNJ, Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015.

(N.U 1000608-58.2023.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito cobrado indevidamente e impôs obrigação de não fazer à ré, sem, contudo, reconhecer a existência de dano moral. A autora alegou que jamais contratou os serviços cobrados, cujos endereços vinculados aos contratos não correspondiam ao seu domicílio. Após tentativa frustrada de resolução administrativa, inclusive com compromisso formal da empresa no PROCON quanto ao cancelamento das cobranças, a autora voltou a ser cobrada, motivando o ajuizamento da presente demanda. O pedido recursal visou à condenação da ré em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a reiteração de cobranças indevidas, após tentativa de resolução administrativa, configura ofensa a direito da personalidade da consumidora, apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança indevida, por si só, não caracteriza automaticamente dano moral, mas pode ensejá-lo quando extrapola o mero aborrecimento e revela descaso ou constrangimento relevante ao consumidor.

4. No caso concreto, restou comprovado que a autora foi cobrada por contrato que afirma não ter celebrado, com dados divergentes do seu domicílio, e que a empresa se comprometeu formalmente, em procedimento administrativo no PROCON, a cancelar os contratos e cessar as cobranças.

5. A posterior emissão de boleto bancário, sob alegação de “acordo” jamais reconhecido ou firmado pela autora, mesmo após o compromisso assumido, configura descumprimento do dever de boa-fé e reiteração da conduta lesiva, o que justifica o reconhecimento do dano moral.

6. Consideradas as circunstâncias do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor de R$ 3.000,00 é adequado à reparação do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1035866-29.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Assim, entendo que a indenização por danos morais deve ser quantificada em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO para CONDENAR
a Requerida: à restituição do valor de
R$

300,36 (trezentos reais e trinta e seis centavos),
já na forma dobrada, que deve ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir desta data, acrescido de juros correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária, a partir do evento danoso, consoante disposto no art. 406, do CC; e, ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três reais)
a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir desta decisão, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

Deixo de condenar Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025